Tribunal: TJMT
Processo: 1034200-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1034200-93.2024.8.11.0001
EMBARGANTE: MAIRA SILVA LUZ MENDES
EMBARGADO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02/12 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. READEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por reclamada contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e deu-lhe parcial provimento. A embargante sustenta a existência de erro material na parte dispositiva da decisão e requer sua correção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado, passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual adequado para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.
4. Constatado erro material na redação do dispositivo do acórdão, especificamente quanto ao recolhimento do produto, justifica-se o acolhimento parcial dos embargos para sua correção.
5. Os demais pontos suscitados pela parte embargante encontram-se devidamente fundamentados no acórdão originário, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos em parte.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material existente no acórdão, conforme previsto no art. 1.022, III, do CPC. 2. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição nos demais pontos do acórdão inviabiliza a modificação de seu conteúdo sob pretexto de rediscussão da matéria. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022, III.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034200-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAIRA SILVA LUZ MENDES - CPF: 049.211.691-10 (RECORRENTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0342-11 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025